Tribunal: TJES
Processo: 5001767-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001767-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO/
ES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210

JUÍZO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
JUIZ DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO/ES
, que, nos autos da Ação Coletiva ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, indeferiu o pleito antecedente formulado para fins de regular implementação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

O agravante aduz, em síntese, que:
1.
A Municipalidade não está a implementar o piso salarial das sobreditas categorias conforme os preceitos da Lei n. 11.350/06;
2.
O pagamento do piso salarial a menor possui o condão de refletir negativamente em desfavor dos seus substituídos, inclusive pelo fato de que as vantagens pessoais também são calculadas e pagas de forma equivocada e diminuta.

Almeja, portanto, a reforma da decisão originária.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o pedido de efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados destacando vício na representação do sindicato/agravante, e, quanto ao mérito, pelo desprover do recurso.

Documento apresentado a posteriori, suprindo o vício apontado.

É o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de dezembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR: DA DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO/AGRAVANTE:

O Município destaca irregularidade na representação do sindicato agravante, haja vista que a Presidente apontada nos documentos até então apresentados não mais ostenta este status, e portanto não poderia conceder poderes para fins de representação.

Pois bem. Tratando-se de vício sanável a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 76 do CPC), e efetivamente sanado o vício nestes autos, rejeito os argumentos apresentados pela elo agravado e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARECHAL FLORIANO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
JUIZ DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO/ES
, que, nos autos da Ação Coletiva ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
, indeferiu o pleito antecedente formulado para fins de regular implementação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.

Também como dito o agravante aduz, em síntese, que:
1.
A Municipalidade não está a implementar o piso salarial das sobreditas categorias conforme os preceitos da Lei n. 11.350/06;
2.
O pagamento do piso salarial a menor possui o condão de refletir negativamente em desfavor dos seus substituídos, inclusive pelo fato de que as vantagens pessoais também são calculadas e pagas de forma equivocada e diminuta.

Almeja, portanto, a reforma da decisão originária, mas não vejo motivos para alteração da reflexão que empreendi em sede de cognição suária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

A Lei n. 11.350/06, no art. 9º, estabelece que:

a.
“O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

b.
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), em 1º de janeiro de 2019 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018); R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

c
. “A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

In casu, afere-se que a pretensão fora deduzida logo no início de 2020 – certamente para que em primeiro momento o piso salarial fosse de logo fixado no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e se por um lado existe documento acostado aos autos que indica a fixação equivocada do piso salarial a menor, no período, no valor de R$ 1014,00 (um mil e quatorze Reais), por outro lado a própria agravante apresentou print de tela do portal de transparência do Município destacando que é pago um complemento de piso salarial, justamente no valor de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), totalizado o valor escorreito para aplicação do piso no ano de 2020.

É ainda importante ressaltar, por relevante que se perfaz, que não há comprovação inconteste nos autos que ateste que as gratificações dos substituídos estejam sendo efetivamente calculadas de forma equivocada, com base no valor diminuto do piso salarial, tampouco há comprovação inconteste acerca da efetiva carga horária trabalhada pelos substituídos no exercício das funções específicas mencionadas na sobredita legislação, de maneira que, deveras, a plausibilidade do direito realmente não se projetou com a intensidade mencionada.

Certamente tais pontos serão elucidados, com a clareza que se requer, durante a instrução processual a ser implementada no juízo antecedente, inclusive após o conhecimento de documentação juntada de forma inaugural no presente agravo, tudo a evitar análise que tende a suprimir uma instância.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – S
I
NDICATO – VÍCIO DE REPRE
SENTAÇÃO SANADO -
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS -
PISO SALARIAL – PAGAMENTO A MENOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE – CARGA HORÁRIA DOS SUBSTITUÍDOS IGUALMENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de vício sanável (art. 76 do CPC), e efetivamente sanado o vício de representação nestes autos, rejeita-se os argumentos apresentados pela elo agravado neste sentido.

2.
Mérito: A Lei n. 11.350/06, no art. 9º, estabelece que:

a.
“O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

b.
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), em 1º de janeiro de 2019 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018); R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018) e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021 (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

c
.
“A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.

In casu, afere-se que a pretensão fora deduzida logo no início de 2020 – certamente para que em primeiro momento o piso salarial fosse de logo fixado no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e se por um lado existe documento acostado aos autos que indica a fixação equivocada do piso salarial a menor, no período, no valor de R$ 1014,00 (um mil e quatorze Reais), por outro lado
o
própri
o
agravante apresentou print de tela do portal de transparência do Município destacando que é pago um complemento de piso salarial, justamente no valor de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais), totalizado o valor escorreito para aplicação do piso no ano de 2020.

É importante ressaltar, por relevante que se perfaz, que não há comprovação inconteste nos autos que ateste que as gratificações dos substituídos estejam sendo efetivamente calculadas de forma equivocada, com base no valor diminuto do piso salarial, tampouco há comprovação inconteste acerca da efetiva carga horária trabalhada pelos substituídos no exercício das funções específicas mencionadas na sobredita legislação, de maneira que, deveras, a plausibilidade do direito realmente não se projetou com a intensidade mencionada.

3.
Certamente tais pontos serão elucidados, com a clareza que se requer, durante a instrução processual a ser implementada no juízo antecedente, inclusive após o conhecimento de documentação juntada de forma inaugural no presente agravo, tudo a evitar análise que tende a suprimir uma instância.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por rejeitar a preliminar de deficiência de representação, e, quanto ao mérito, por conhecer do recurso NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.